Tribunal: TCU
Processo: 007.470/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 152817/2012-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado - Desregulação da Família de Tirosinas Kinases SRC em Modelo de Carcinogênese Gástrica em Primatas Não Humanos (no da TCE no sistema: 2411/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5002/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq contra Joana de Fatima Ferreira Borges da Costa por se omitir em prestar contas da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País (GD) - Processo CNPq Processo 152817/2012-3 . Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 30/10/2016, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, conforme determina o inciso I do art. 4o da referida norma; considerando que, nos termos do art. 2o do mesmo normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas, caracterizadas pelo termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 30/10/2016, e a notificação da responsável, em 25/7/2022, conforme indicado nos parágrafos 18 e 19 da instrução da unidade técnica à peça 29; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); e 1o, 2o, 4o, inciso V, e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação à responsável e ao CNPq. 1. Processo TC Processo 007.470/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joana de Fatima Ferreira Borges da Costa (XXX.318.532-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.